Tribunal: TCU
Processo: 011.208/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Antônio Silva Santos contra decisão que julgou irregulares as suas contas com imputação de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Antônio Silva Santos contra o Acórdão 7638/2024-TCU-Segunda Câmara , no qual suas contas foram julgadas irregulares com imputação de débito e multa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), ao Município de Maraú/BA; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente e aos demais destinatários do Acórdão 7638/2024-TCU-Segunda Câmara .